Tribunal: TJSP
Processo: 1025115-36.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1025115-36.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante RENATO LUCAS BASSO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO
PAN S/A e JIROU KANEKO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025115-36.2018.8.26.0564/50000 -Voto no
2
42.095
Agravo Interno no 1025115-36.2018.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Agravante: Renato Lucas Basso
Agravados: Banco Pan S/A e outra
l
EMENTA: Agravo interno. Recurso interposto em face de Acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento. Via recursal
inadequada.
Agravo interno não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto por Renato Lucas Basso
em razão do V. Acórdão de fls. 201/205, proferido por esta Colenda 30a
Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por
ele interposto.
Aduz o agravante, em síntese, que tanto a sentença proferida
pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, quanto o
V. Acórdão, violaram aos preceitos fundamentais dos arts. 5o, XXXII e 170,
da Constituição Federal e das Súmulas 261 e 489, do Superior Tribunal, ao
que de rigor sejam sanados os vícios apontados, com a procedência da lide.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
Resta evidente que o recorrente se insurge quanto ao resultado
do julgamento realizado pelo órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025115-36.2018.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Logo, este recurso não conta com amparo legal, pois a
previsão contida no art. 1.021, do Código de Processo Civil, é referente à
decisão unipessoal do relator, o que, como visto, não é o caso dos autos.
Ademais, também não encontra fundamento no Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende da leitura
do seu art. 253: “Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito
suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte.” (grifo não original)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica